Tribunal: STF
Processo: ARE 1412190
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 137).



    O embargante aponta, em síntese, erro material quanto à transcrição da ementa do acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual conheço dos embargos e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. JUROS COMPENSATÓRIOS. 



    - O índice de 12% a.a. aplicável para os juros compensatórios foi fixado no título executivo antes do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332), pelo que em princípio não pode ser alterado no curso da execução, conforme se depreende do art. 525, §§ 14º a 15º, do CPC. 



    - Não é possível, neste momento processual, modificar os termos do título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Havendo vício no julgado apto a ensejar a sua rescisão, a parte interessada deverá fazer uso do meio processual adequado.” (pág. 1 do documento eletrônico 47).



    Opostos embargos de declaração, foram providos apenas para fins de prequestionamento (pág. 1 do documento eletrônico 65).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sustentou violação aos arts. 62, § 11; 102, III, § 2º; 182, § 4º, III; e 184, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “O acórdão recorrido entendeu que a coisa julgada não permitiria a aplicação ao caso da legislação tida como constitucional pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI 2.332. Ocorre que o julgamento final dessa ação constitucional redunda em fato processual novo, devendo incidir imediatamente sobre o caso em exame.” (pág. 9 do documento eletrônico 75)



    Requer, ao final, que



    “[...] seja conhecido e provido o recurso extraordinário para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, aplicando-se a decisão do STF na ADI 2332, de efeito vinculante e ex tunc, como fato novo.” (pág. 17 do documento eletrônico 75).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem manteve decisão na qual se concluiu não ser possível rever o entendimento firmado sobre os juros compensatórios fixados no título judicial ora executado, visto que, em relação a essa matéria, ocorreu o trânsito em julgado.



    Ocorre que a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 919.346-AgR/SP e RE 981.983/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 475.237-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 554.176-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 621.637-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 406.199/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 543.756/SP, de minha relatoria.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei). 



    Por fim, a Corte de origem julgou inviável a alteração da taxa de juros em discussão nestes autos tão somente com apoio na interpretação dos arts. 501, I; 535, §§ 5° a 8°; e 927, III, do Código de Processo Civil/2015, de modo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso. Nessa trilha, refiro o ARE 1.354.864/ES, Rel. Min. Presidente, e o ARE 1.317.552/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, considerando que o título executivo transitou em julgado anteriormente ao julgamento da ADI 2.332/DF, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento dos Temas 360 (RE 611.503-RG/SP) e 733 (RE 730.462-RG/SP) da Repercussão Geral. Por oportuno, colaciono, respectivamente, as teses fixadas nos aludidos julgados:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (grifei).



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os acolho para, sem efeitos infringentes, negar seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator